Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800154-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE LINO FARO BARROS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
. RECURSO CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO
ESPECIAL
, COM BASE NO ART. 1.030, I, do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE
S
FIXADA
S
PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO JULGAMENTO DO
S

R
ECURSO
S

ESPECIAIS
REPETITIVOS Nº 1.391.198/RS (TEMAS 723 E 724) E
Nº
1.370.899/RS (TEMA 685)
.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Desnecessidade de aguardar-se
o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

2.
Inconstitucionalidade
do art. 16 da Lei 7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97
.

Determinação de
repristinação de sua redação original, segundo a qual: “A sentença civil fará coisa julgada
erga omnes
, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”
(
RE 1.101.937
-
Tema 1.075/STF).

3.
T
odos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil são legitimados
,
por força da coisa julgada
, para executar a sentença
coletiva
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal

(
REsp
nº 1.391.198/RS
-
Tema 723/STJ)
.

4. Inexistência de repercussão geral na discussão acerca de quais poupadores do Banco do Brasil teriam legitimidade para executar a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
(
ARE 901.963/DF - Tema 848).

5.
Inaplicabilidade do sobrestamento determinado
REsp
nº 1.438.263/SP (Tema 948/STJ) por determinação do próprio relator, Ministro
Raúl
Araújo
.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
ne
gar provimento
ao agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator, Desembargador

Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente).

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente). 20.ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém (PA),

data registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
0800154-23.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

REPRESENTANTE:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA Nº 15.201)

AGRAVADO:
JOSÉ LINO FARO BARROS

REPRESENTANTE:
JAQUELINE NORONHA M.

F.

KITAMURA
(
OAB/PA
Nº
10
.
662
)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle

(Relator):

Trata-se de agravo interno (Id

7627
635
)
contra decisão que n
egou seguimento ao
recurso
especial
,
ante o alinhamento do acórdão objurgado com o entendimento firmado
no
s
Recurso
s

Especiais
Repetitivos
nº 1.391.198/RS
(Tema
s

723 e 724
)
e 1.370.899/RS (Tema 685), nos quais foram fixadas as seguintes teses:

Tema 723:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.

Tema 724:

“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
”
.

Tema 685:

“
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no

processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta
se fundar

em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora,

salvo a configuração da mora em momento anterior
”
.

A parte agravante alegou, em síntese,
que não seria possível a aplicação d
a tese fixada nos
REsp
nº 1.370.899/SP e
REsp
1.361.800/SP
(Tema 685/STJ)
, haja vista que ambos os recursos
se encontrariam

com
Embargos Declaratório
pendentes de julgamento
, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que ainda não houve o trânsito em julgado das decisões.

Também
sustentou
equívoco na interpretação d
a tese fixada no
REsp
nº 1.391.198/RS (tema 723
/STJ
)
, aduzindo que
“
os efeitos
erga
omnes
da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16 da Lei n.º 7.347/1985, e
estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou
”, atingindo apenas os
beneficiários que tivessem poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante.

Defendeu
, ainda,
a inaplicabilidade da tese fixada no
REsp
1.391.198 (Tema 724/STJ), sob o argumento de
que todos os processos que versassem sobre título
s
executivo
s
decorrente
s

da
Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC
contra o Banco do Brasil
deveriam ser suspenso
s até o julgamento final do RE
nº 573.232/SC
, uma vez que a Corte Suprema determinou o sobrestamento dos feitos em que
se discutiu a p
ossibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante houvesse previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.

Por fim, arguiu
que a matéria
também estaria

sobrestada no
REsp
nº 1.438.263/SP
(Tema 948/STJ)
, por
expressa
determinação do Ministro Raul Araújo, no qual se discutiu acerca da “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”.

Não foram apresentadas
contrarrazões (Id

8126913
).

É o relatório.

VOTO

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle

(Relator):

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação d
as teses fixadas nos temas 685, 723 e 724 do STJ.

No que concerne à inaplicabilidade da tese fixada nos
REsp
nº 1.370.899/SP e
REsp
1.361.800/SP (Tema 685/STJ), sob o argumento de que ambos os recursos
se encontram
com
Embargos Declaratório
pendentes de julgamento,
sendo necessário aguardar-se o trânsito em julgado para aplicação da tese,
entendo que não merece
prosperar, ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
é desnecessário aguardar o trânsito
em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP - TEMA 1.076/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945/3.948, E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...).

6. Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no art. 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

7. Logo, considerando que este Tribunal Superior possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, torna-se despiciendo o sobrestamento e retorno dos autos à origem.
(...)”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1717878/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2022,
DJe
04/05/2022)
.

Quanto à alegação de que houve equívoco na interpretação da tese fixada no
REsp
nº 1.391.198/RS (
T
ema 723/STJ), uma vez que
os efeitos
erga
omnes
da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16, da Lei n.º 7.347/1985
,
e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou,
atingindo apenas os
beneficiários

que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante
,
não a acolho
por
duas
razões:

Primeira, porque
a redação d
o art. 16
da Lei 7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97,
que assim dispunha:
“
A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator
”, foi julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937
(Tema 1.075/STF)
, sendo determinada a repristinação de sua redação original, segundo a qual: “
A sentença civil fará coisa julgada
erga omnes,
exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova
”.

Segunda, porque
a tese fixada no
REsp
nº
1.391.198/RS
(Tema 723/STJ)
é clara ao estabelecer que
todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil
são legitimados
,
por força da coisa julgada
,
para executar a sentença proferida
pelo Juízo da 12ª Vara Cível
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
, na
ação coletiva
nº 1998.01.1.016798-9
, que condenou
o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão)
,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal.

No
tocante ao argumento
de
inaplicabilidade do Tema 724/STJ, diante da necessidade de sobrestamento do feito
até o julgamento final do
RE
nº 573.232/SC
(Tema 82/STF)
,
no qual se determinou
a suspensão
dos feitos em que se discute a p
ossibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação
, verifico que
a alegação
também
não prospera, já
que o referido recurso extraordinário já transitou em julgado em 28/10/2014, não mais subsistindo
a ordem de
sobrestamento.

Ademais,
vale
destacar que
o Supremo Tribunal Federal no ARE 901.963/DF (Tema 848) firmou entendimento de que inexistiria repercussão geral na discussão acerca de quais poupadores do Banco do Brasil teriam legitimidade para executar a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
, na ação coletiva nº 1998.01.1.016798-9
, porque a questão envolveria discussão acerca dos limites da coisa julgada
. Vejamos:

“A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009”.

Por fim
,
acerca da alegação de que a matéria
se encontra
sobrestada no
REsp
nº 1.438.263/SP
(Tema 948/STJ)
, por determinação do Ministro Raul
Araújo, no qual se discute acerca da “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”
, verifico
que
, diferente do

alegado pelo agravante,
na própria decisão de afetação, o Ministro
Raul
Araújo consignou que
a suspensão determinada não se aplica
no caso específico da ação civil pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil,
sobre o qual se aplica
o julgamento proferido
no
REsp
1.391.198/RS (
Tema
724)
.
Vejamos:

“
Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2º, § 2º), comunique-se, ainda: a) ao
em
. Presidente do Tribunal de origem; b) aos
em
. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos
em
. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que:

3)
a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que
a
Apadeco
moveu contra o Banestado (ACP nº 38.765/1998/PR) e naquela que
o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP nº 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.243.887/PR e nº 1.391.198/
RS ,
julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.

Sendo assim, voto pelo
não provimento

d
o agravo interno.

Belém, 08/06/2022